Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-41.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-41.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:
MILENA PIRAGINE

APELADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou integralmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, para anular contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora e condenar ao pagamento de indenização por danos morais. A parte apelante sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio digital com autenticação biométrica, e defende a ausência de ato ilícito a justificar as condenações.

II. Questão em discussão

As questões controversas a serem dirimidas neste recurso consistem em analisar: a) a validade da contratação de empréstimo consignado por meio digital, mediante assinatura eletrônica com biometria facial, celebrada com consumidora idosa e que se declara analfabeta funcional; b) a suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira para demonstrar a manifestação de vontade livre, informada e consciente da consumidora; c) a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
e a adequação do valor indenizatório fixado em primeira instância; e d) o cabimento da condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Reconhece-se a condição de hipervulnerabilidade da parte autora, por ser pessoa idosa e analfabeta funcional, o que impõe ao fornecedor um dever qualificado de informação e transparência.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação, a autenticidade da assinatura eletrônica e, principalmente, a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, recai integralmente sobre a instituição financeira, por força do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A apresentação de telas sistêmicas, termos de adesão genéricos e registro de biometria facial (
selfie
), por si só, não se revela suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora. Cabia à instituição financeira demonstrar, por meios idôneos, que a consumidora efetivamente compreendeu os termos da complexa operação de refinanciamento de portabilidade de dívida.

A falha probatória do apelante é agravada pela ausência de juntada do comprovante de transferência bancária do valor que alega ter sido liberado à consumidora a título de "troco", o que fragiliza de forma contundente a tese de regularidade da operação e de consentimento da parte autora.

A falha na prestação do serviço, materializada por descontos indevidos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe de prova do abalo psicológico sofrido.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor.

A ausência de demonstração de engano justificável na realização de cobrança fundada em contrato nulo autoriza a condenação à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, nos exatos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A validade da contratação de empréstimo consignado por meios digitais com consumidor hipervulnerável, como no caso de pessoa idosa e analfabeta funcional, depende de prova robusta, a cargo da instituição financeira, de que a manifestação de vontade foi livre, consciente e devidamente informada, não sendo suficientes, para tanto, a mera apresentação de telas sistêmicas e biometria facial desacompanhadas de outros elementos que atestem a efetiva compreensão do negócio. 2. A ausência de comprovação, pelo fornecedor, do efetivo crédito do valor do empréstimo na conta do consumidor reforça a convicção sobre a invalidade da contratação. 3. O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000344-41.2025.8.05.0101, no qual figuram, como apelante, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e, como apelada, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.